Tribunal: STF
Processo: RE 74607
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO REMETIDO PARA A ZONA
FRANCA DE MANAUS. REMESSA FEITA POR FILIAL DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR. DIREITO AO CRÉDITO FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO POR NÃO CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL.